Tribunal: TJBA
Processo: 8019655-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019655-66.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: GUSTAVO MACHADO DE CASTRO

Advogado(s)
:
EDNALVA DAS MERCES RAMOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA. APELANTE QUE NEGA DIREITO À MATRÍCULA DO ALUNO SOB A ALEGAÇÃO DE “DESISTENTE” E DE INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. CONTINUIDADE DO CURSO PELO AUTOR. PRESENÇA ÀS AULAS. REALIZAÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. EVIDENCIADA CONDUTA ILÍCITA DA APELANTE. MANTIDA LIMINAR PARA MATRÍCULA NO SEMESTRE REQUERIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. VALOR RAZOÁVEL, DENTRO DOS PARÂMETROS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. VERBA HONORÁRIA CONDIZENTE COM O LABOR DO CAUSÍDICO E REQUISITOS LEGAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8019655-66.2021.805.0001
, em que é apelante
IUNI EDUCACIONAL – UNIME SALVADOR LTDA
e apelado
GUSTAVO MACHADO DE CASTRO,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça